Tribunal: TJMT
Processo: 0012268-81.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012268-81.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 048.761.971-48 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), EDNALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 048.761.971-48 (APELADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEBORAH APARECIDA GONCALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 055.767.521-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL, JUS À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS - RECURSO MINISTERIAL - DEDICAÇÃO DO APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA - PRETENSÃO DE AUMENTO DA PENA E READEQUAÇÃO DO REGIME - ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA - NARRATIVAS COERENTES DOS

INVESTIGADORES DE POLÍCIA -

APREENSÃO DE
3 (TRÊS) PETECAS E UMA PORÇÃO DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E 3 (TRÊS) PEDAÇOS DE SACOLAS PLÁSTICAS UTILIZADAS PARA EMBALAR ENTORPECENTES - INFORMAÇÃO DE TRAFICÂNCIA - BUSCA DOMICILIAR APÓS VISUALIZAÇÃO DE USUÁRIOS NA RESIDÊNCIA -
APELANTE MONITORADO POR SUSPEITAS DE TRÁFICO -
DROGA EM EMBALAGENS PEQUENAS E INDIVIDUALIZADAS E APETRECHOS - PREPARAÇÃO DE DROGAS EM PORÇÕES DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO -
DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS - MEIO DE PROVA IDÔNEO A RESPALDAR A CONDENAÇÃO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS - REITERAÇÃO ESPECÍFICA -
DROGA DESTINADA APENAS AO USO - ÔNUS DA DEFESA -

JULGADOS DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
CONDENAÇÃO PRESERVADA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E AÇÃO PENAL POR RECEPTAÇÃO EM ANDAMENTO -
CONTUMÁCIA DELITIVA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA - ARESTOS DO STJ E TJMT -
PENA-BASE - CULPABILIDADE - CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS GERADAS PELO TRÁFICO DE DROGAS, DESESTRUTURA FAMILIAR E CAUSA DE GRANDE PARTE DE DELITOS PATRIMONIAIS - INERENTES AO TIPO PENAL - NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA - ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT - PENAS READEQUADAS - REPRIMENDA SUPERIOR 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME SEMIABERTO - ÓBICE LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE.

Os depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [informações anônimas, visualização de usuários no local, apreensão de drogas e apetrechos],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

C
abe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015)

A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

E
mbora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806), essa posição não se encontra consolidada no âmbito do c. STJ, o qual tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 598057/SC; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP).

As
consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base (STJ, REsp no 1135435/ES; STJ, HC no 356.554/RS; TJMT, AP N.U 0000947-60.2018.8.11.0028).

A
“imposição da pena privativa de liberdade em 5 (cinco) anos de reclusão enseja o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP”
(TJMT, Ap no 34042/2017) e constitui óbice legal a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e art. 44, I; TJMT,
Ap no 0019323-62.2012.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012268-81.2018.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

EDNALDO SANTOS DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

EDNALDO SANTOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EDNALDO SANTOS DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 680750), que o condenou por tráfico de drogas a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 324/348).

EDNALDO SANTOS DA SILVA sustenta que: 1) não haveria provas de que as drogas aprendidas seriam destinadas à comercialização, mas para seu
“uso habitual”
; 2)
“preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso ou substituída a pena corporal por restritivas de direitos (fls. 370/383).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS alega que: 1) o apelado EDNALDO SANTOS DA SILVA registra outras ações penais por tráfico de drogas e receptação, a demonstrar que se dedica à atividade criminosa; 2) afastada a minorante do tráfico privilegiado,
“o regime prisional deve ser readequado para o fechado”
.

Requer o provimento para que seja
“alterada a pena e o regime prisional aplicado”
(fls. 398/408).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS e EDNALDO SANTOS DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (fls. 409/422 e 436/441).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo da Defesa e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Condenação – Irresignação defensiva – Pleiteia absolvição quanto ao crime de tráfico; alternativamente, desclassificação do tipo penal para o de uso pessoal, e conversão da pena em restritivas de direitos – Inviabilidade – Acervo probatório contém suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Irresignação do Ministério Público – Pede exclusão do tráfico privilegiado e, em decorrência, alteração do regime prisional – Viabilidade – Réu não preenche requisitos descritos no art 33, § 4° da Lei 11.343/06 – Cabível o pleito do MPMT de primeiro grau – Pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do recurso do MPMT.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 453/456)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05/09/2018, por volta das 15h40min, na Rua 01, no final da referida rua, próximo ao Córrego Lajeadinho, Jardim Três Poderes, nesta cidade, os denunciados DEBORAH APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA e EDNALDO SANTOS DA SILVA foram presos em flagrante delito por venderem, terem em depósito e guardarem 01 (uma) porção, com massa líquida de 0,52g (quinhentos e vinte miligramas)

e 04 (quatro) porções, com massa líquida de 51,35 (cinquenta e uma gramas e trezentos e cinquenta miligramas) que, após serem submetidas a perícia, constatou-se tratar, a primeira (01 porção) de COCAÍNA, e a segunda (4 porções) de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e química, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 22/25. [...]

Adequando-se a conduta de DEBORAH APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA e EDNALDO SANTOS DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...]
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – fls. 8/10).

A conduta da corré
Deborah Aparecida Gonçalves de Oliveira foi desclassificada para porte de drogas para uso (
fls. 324/348).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DO ACUSADO EDNALDO SANTOS DA SILVA:

Trata de Ação Penal Pública em que o Ministério Público Estadual imputa ao acusado Ednaldo Santos da Silva, vulgo “Macaco”, qualificado nos autos, a prática do crime capitulado no Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em análise a este feito, em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai do boletim de ocorrência, dos autos de apreensão de fls. 16, dos laudos periciais encravados às fls. 28/31 e 115/116 (material apresentou resultado positivo para a presença da cannabis sativa – Maconha e Cocaína), bem como pelos depoimentos testemunhais colacionados aos autos.

No que tange à autoria do referido tipo penal, logrou êxito a acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal assertiva resulta da análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos.

A autoria da conduta criminosa prevista no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 com relação ao acusado Ednaldo Santos da Silva ficou plenamente comprovada, conforme os fundamentos que doravante passo a expor.

Os depoimentos dos policiais civis que registraram a ocorrência estão encartados às fls. 13/14 e fls. 15.

Já em juízo, a acusada Deborah Aparecida Gonçalves Rodrigues de Oliveira, declarou o seguinte em Juízo [...]

O acusado Ednaldo Santos da Silva, ao ser interrogado em Juízo [...]

Já a testemunha Nelson de Souza Neto, investigador de polícia [...]

Nota-se que o depoimento da testemunha acima transcrito, tanto na fase extrajudicial como na fase judicial, são uníssonos, sem divergências, repletos de detalhes, seguros e coerentes, levando à plena convicção judicial.

Por sua vez, o acusado Ednaldo negou os fatos que lhe foram imputados na exordial acusatória, assim como afirmou que é apenas usuário de entorpecentes e que a droga apreendida era para o consumo próprio.

O acusado relatou ainda que, a tesoura era para cortar cabelo e que a balança de precisão era para pesar as drogas que comprava, além de aduzir que não cortou as sacolas plásticas, conforme foi descrito.

No entanto, apesar do réu insistir em negar a prática do delito, atitude defensiva compreensível ao perceber a aproximação da responsabilização penal, existem nos autos, depoimentos firmes e seguros no sentido da ocorrência do delito, tendo valor preponderante para a definição da autoria e a formação do Juízo de culpabilidade da conduta delitiva, mormente quando se nota a existência de contradições e, por conseguinte, fragilidade na versão do réu frente à versão da testemunha Nelson de Souza Neto, investigador de polícia civil.

Por conseguinte, não convence esta Juíza a versão apresentada pelo acusado Ednaldo em seu interrogatório em Juízo, sendo que em meu sentir, o mesmo deseja apenas se eximir da responsabilidade penal.

Registro que, muito embora o acusado não estivesse comercializando a droga no momento da sua prisão, basta guardar ou ter em depósito a substância para atrair a incidência do Artigo 33 da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas), porquanto as condutas de adquirir, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, oferecer, dentre outras, fazem parte do núcleo do referido tipo penal (misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado), bastando a identidade com quaisquer delas para que o agente fique sujeito às respectivas sanções. [...]

Ademais, conforme já explicitado anteriormente, por óbvio não é necessário que o agente seja flagrado no ato de venda ou oferta do entorpecente para a caracterização do delito retro mencionado, já que o crime em tela é de ação múltipla ou de conteúdo variado, prevendo em seu núcleo diversas condutas para a sua caracterização. [...]

Assim sendo, não obstante a combativa defesa técnica sustente a inexistência de provas para a condenação, ao ver deste Juízo está plenamente comprovado que o acusado Ednaldo Santos da Silva realmente perpetrou o crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo a sua condenação medida que naturalmente se impõe.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para: [...] CONDENAR o acusado Ednaldo Santos da Silva, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena prevista no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que: I - A culpabilidade é acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. [...]

Por essas razões, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e/ou atenuantes para serem reconhecidas.

Já na terceira fase, não existe causa de aumento de pena.

Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no Artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, de forma que, diminuo a sanção utilizando a fração de 1/3 (um terço), dessa forma, a redução de 01 (um) ano e 10 (dez) meses.

Dessa forma, chega-se a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Consigno que o crime em análise prevê a pena multa, razão pela qual fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na 3a e última fase da dosimetria, é a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado EDNALDO SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...] em regime de cumprimento de pena ABERTO, o que faço com fundamento no Artigo 3, § 2o, alínea “c” do Código Penal. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - fls. 324/348)

Após a sentença condenatória, o juiz da causa deferiu pedido de Maria de Jesus Souza dos Santos, genitora do apelante, e determinou a restituição do valor apreendido,
in verbis
:

“Diante da omissão do Juízo acerca da destinação do valor apreendido por ocasião da sentença, bem assim por inexistir recurso do MPE para suprir a omissão e a inviabilidade de reformatio in pejus, imperiosa a restituição na forma postulada as fls. 225.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 324/348)

Pois bem.

Apreciam-se os recursos por ordem de interposição.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 20), Laudo Pericial preliminar (fls. 32/35) e Laudo Pericial no 3.14.2018.49879-01 (fls. 166/169), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos Nelson de Souza Neto (investigador de Polícia - fls. 17/18), Lauro Evaner Correa (investigador de Polícia - fls. 19/20),
Deborah Aparecida Gonçalves de Oliveira (corré - fls. 22/24), e interrogado
EDNALDO SANTOS DA SILVA (apelante - fls. 27/29).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Nelson de Souza Neto e
Deborah Aparecida Gonçalves de Oliveira, bem como
o interrogatório de EDNALDO SANTOS DA SILVA (Relatório de Mídias de fls. 423/424).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Civil recebeu ligações telefônicas, através do Serviço 197, informando que uma pessoa identificada por “Macaco” estaria comercializando entorpecentes na residência localizada no bairro Jardim Três Poderes,
“no final da rua, próximo ao córrego lageadinho”
. No dia 5.9.2018, os investigadores de polícia Nelson de Souza Neto e Lauro Evaner Correa monitoraram o local, observaram dois usuários, em uma motocicleta, cor vermelha, chegando e saindo imediatamente da residência [Rua 01, Jardim Três Poderes - Rondonópolis] e, ao se aproximarem, visualizaram, pela
“janela aberta”
, EDNALDO SANTOS DA SILVA
“com uma balança de precisão e uma sacola esverdeada saindo de suas vestes”
.

Em ato contínuo, realizaram busca e apreenderam uma porção média e três petecas de maconha, com peso total de 51,35g (cinquenta e uma gramas e trinta e cinco decigramas), uma porção de cocaína, pesando 0,52 (cinquenta e duas decigramas), uma balança de precisão, uma tesoura e 3 (três) pedaços de sacolas plásticas e R$493,00 (quatrocentos e noventa e três) reais, no bolso da bermuda do apelante (fls. 8/10);

- o investigador de Polícia Nelson de Souza Neto, na Delegacia de Polícia e em Juízo, relatou o recebimento de informações sobre a traficância de drogas na residência de EDNALDO SANTOS DA SILVA; a realização de monitoramento e visualização de usuários de drogas adquirindo entorpecentes, em uma motocicleta vermelha; a impossibilidade de abordagem dos usuários em razão das campanas serem feitas do outro lado do córrego, de modo que até contornar a via, já haviam deixado o local; a visualização do apelante com uma balança de precisão e uma sacola “saindo do shorts”; a apreensão de 4 (quatro) porções de maconha, uma balança de precisão, dinheiro de 3 (três) pedaços de sacolas plásticas recortadas; a confirmação de EDNALDO SANTOS DA SILVA, no momento da prisão, de que era conhecido por “Macaco” (fls. 17/18);

- o investigador de Polícia Lauro Evaner Correa, na fase inquisitiva, corroborou integralmente o depoimento do investigador de Polícia Nelson de Souza Neto (fls. 19/20);

-
Deborah Aparecida Gonçalves de Oliveira [corré], em sede policial e na instrução, assumiu a propriedade da cocaína, para seu uso; afirmou que
“não sabia da maconha encontrada na residência, a balança foi o AGNALDO que pegou emprestada para pesar o entorpecente que compra para usar, o dinheiro é dele e recebeu de um serviço que ele fez”
(fls. 22/24 e
Relatório de Mídias de fls. 423/424);

- o apelante EDNALDO SANTOS DA SILVA, nas as fases policial e judicial, negou a traficância ao alegar ser apenas usuário de drogas. Sobre o dinheiro apreendido, afirmou que sua genitora
“lhe deu para pagar uma conta de luz”
e a
“balança sua irmã pegou emprestada para conferir o entorpecente”
comprado por ele (fls. 28/29 e Relatório de Mídias de fls. 423/424).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia Nelson de Souza Neto [em ambas as fases da persecução penal] e Lauro Evaner Correa [em sede policial], narraram coerentemente a
apreensão de
3 (três) petecas de maconha e uma porção “média” da mesma substância [maconha], uma balança de precisão e 3 (três) pedaços de sacolas plásticas utilizadas para embalar entorpecentes, na residência do apelante [Rua 01, Jardim Três Poderes - Rondonópolis], após informação de traficância, naquele local, recebida pelo Serviço 197.

Essas narrativas também são convergentes no sentido de que a busca domiciliar ocorreu após visualização de
dois usuários, em uma motocicleta, cor vermelha, chegando e saindo imediatamente da residência.

O apelante estava sendo monitorado pelos agentes públicos supracitados,
justamente pelas suspeitas de traficância praticada na sua residência, conforme depoimento judicial
do
investigador de Polícia Nelson de Souza Neto
.

A
apreensão de parte da droga em embalagens pequenas e individualizadas, de balança de precisão e sacolas recortadas, evidenciam que o apelante preparava a substância entorpecente em porções destinadas à comercialização ilícita.

A
quantidade de maconha apreendida
51,35g (cinquenta e uma gramas e trinta e cinco decigramas)
possibilitaria a confecção de mais de 51 (cinquenta e um) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap no 30241/2018).

Registre-se que
EDNALDO SANTOS DA SILVA
e
Deborah Aparecida Gonçalves de Oliveira [corré]
se contradizem sobre a origem da balança de precisão [um imputando ao outro o empréstimo do objeto], e do dinheiro apreendido [derivado de trabalho do apelante ou fornecido pela genitora dele], de modo a
“
fragilizar a versão do réu frente à versão da testemunha Nelson de Souza Neto, investigador de polícia civil”
, como bem consignado pelo juiz da causa (fls. 341).

Nesse quadro,
os depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [informações anônimas, visualização de usuários no local, apreensão de drogas e apetrechos],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Anote-se, ainda, que o apelante possui outra condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (Código 620144 - PJe 0003297-49.2014.8.11.0064/Comarca de Rondonópolis), a reforçar seu envolvimento na venda ilícita de entorpecentes.

Noutro giro, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020)

Logo, a condenação do apelante EDNALDO SANTOS DA SILVA por tráfico de drogas deve ser preservada.

Vejamos o apelo do órgão ministerial.

O apelante/apelado possui condenação por tráfico de drogas, cometido em 7.4.2014, cuja sentença fora preservada pelo Tribunal, com trânsito em julgado do acórdão no dia 15.3.2021 (Código 620144 - PJe 0003297-49.2014.8.11.0064 - Terceira Câmara Criminal).

Ademais, EDNALDO SANTOS DA SILVA responde a ação penal por receptação praticada em 11.5.2017 (Sistema
Primus
- Código 656943).

A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Anote-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), essa posição não se encontra consolidada no âmbito do c. STJ, o qual tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Sendo assim, o apelante não faz jus à figura privilegiada.

Passa-se ao apenamento do apelante/apelado EDNALDO SANTOS DA SILVA.

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade do apelado.

Todavia, as consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base (STJ, REsp no 1135435/ES - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.2.2016; STJ, HC no 356.554/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017; TJMT, AP N.U 0000947-60.2018.8.11.0028 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019).

Afastada essa valoração desfavorável [culpabilidade], impõe-se reduzir a pena-base ao mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes de pena, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Isso porque a
“imposição da pena privativa de liberdade em 5 (cinco) anos de reclusão enseja o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP”
(TJMT, Ap no 34042/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2017).

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice legal a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e art. 44, I). Nesse sentido: TJMT,
Ap no 0019323-62.2012.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 27.3/2019.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)

DESPROVIDO
o apelo de EDNALDO SANTOS DA SILVA;

b)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto pela 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS para readequar as penas de EDNALDO SANTOS DA SILVA a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021